Tribunal: TJMT
Processo: 1032522-11.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032522-11.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[STEPHANY MARCOSKI MARQUES DE LIMA - CPF: 062.924.851-61 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 90.055.609/0001-50 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RENNER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. FATURAS E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AFASTAMENTO DAS HIPÓTESES DE FRAUDE OU NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que a Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os dados cadastrais da autora da ação, acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
(biometria facial) utilizadas na contratação do cartão de crédito, bem como faturas com registro de sua utilização para compras no estabelecimento em questão, inclusive com algumas parcelas já liquidadas, afastando as hipóteses de fraude ou não recebimento do cartão.

Comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por STEPHANY MARCOSKI MARQUES DE LIMA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial, reconhecendo a litigância de má-fé e condenando a Reclamante ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da Recorrida em danos morais, obedecendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, por se tratar da única restrição no nome da autora da ação. Ao final, pugna ainda pelo reconhecimento da improcedência do pedido de condenação por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Sra. Stephany ajuizou ação em desfavor de RENNER ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA., requerendo a declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por suposto débito com a Reclamada no valor de

R$ 57,41 (cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), o qual afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 169480826), por entender que o acervo documental apresentado pela parte reclamada se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem da dívida levada aos órgãos de proteção ao crédito.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno a parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da reclamada.”

Pois bem.

Irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte recorrida e que afirma nunca ter recebido.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais reproduzo e integro a este voto,
in verbis
:

“(...) Pois bem. No mérito, a parte reclamada afirma a existência do débito e da relação jurídica, juntando aos autos Foto da parte reclamante e seu documento pessoal (Id 107445667). Estando o contrato assinado com biometria facial, evidenciando a verdadeira identidade ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado na exordial. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das imagens) resulta de análise a olho nu.

Vê-se que a reclamante aduz em sua exordial que nunca recebeu o cartão solicitado, ocorre que a operação de compra acontece somente através da digitação de senha sigilosa, pessoal e intransferível escolhida pelo reclamante, que demonstra a utilização dos serviços contratados.

Ademais, apesar do endereço cadastrado na ficha cadastral da reclamante ser diverso do comprovante apresentado na exordial (Id 98607048), que está em nome de terceiro, nos autos do Processo no 1024818-44.2022.8.11.0002, a reclamante assinou uma nota promissória (Id 91205486) que possui seu endereço, sendo o mesmo que o apresentado na ficha cadastral da reclamada, como se nota abaixo, evidenciando que a reclamante, de fato, recebeu o cartão em sua residência:

(...)

Destaca-se que estando o referido documento assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com o documento pessoal apresentado pela reclamante na inicial. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessária a perícia por especialista da área grafotécnica.

Assim, evidencia-se que a parte reclamante, recebeu o cartão, objeto da lide, uma vez que residiu no endereço cadastrado.

Ainda, a reclamada juntou aos autos carnês e faturas, demonstrando que há diversos pagamentos efetuados pelo titular do contrato, sendo que se fosse caso de fraude, o terceiro fraudador não realizaria pagamentos para sua vítima, evidenciando ainda mais a legitimidade da relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na contestação.

Sendo assim, diante de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante.”

Como visto acima,
o resultado do julgamento monocrático não se deu apenas pela análise de um único elemento probatório consistente em
prints
de telas sistêmicas, mas de um robusto (e variado) acervo documental, situação que se enquadra ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

No caso em apreço,
a Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas constando os dados cadastrais da Sra. Stephany, acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
(biometria facial) utilizadas na contratação do cartão de crédito, bem como faturas com registro de sua utilização para compras no estabelecimento em questão, inclusive com algumas parcelas já liquidadas, afastando as hipóteses de fraude ou não recebimento do cartão (id. 169480819).

Considerando, ainda, que os produtos só poderiam ser adquiridos pelo uso do cartão via a digitação de senha pessoal e intransferível, escolhida pela cliente, tenho como comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento do débito discutido na presente demanda.

Atestada a regularidade da cobrança efetuada pela Recorrida, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por fim, sendo evidente a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023